Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-97.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000587-97.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR. FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por José Roberto Souza Santos, anulando o Auto de Infração nº 81.644 e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

A autuação administrativa foi fundamentada no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, em razão da alegação de que o recorrido realizava transporte intermunicipal irregular de passageiros em veículo particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da autuação administrativa aplicada pela AGERBA com base na Lei Estadual nº 11.378/2009, diante da ausência de provas suficientes da prestação de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros sem delegação estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação das penalidades previstas no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 exige a demonstração objetiva de que o autuado efetivamente prestava o serviço público de transporte intermunicipal sem autorização estatal.

Não consta nos autos qualquer prova que comprove, de forma minimamente segura, o exercício da atividade de transporte irregular. A autuação foi baseada exclusivamente na abordagem do veículo, sem identificação de elementos como habitualidade, cobrança de tarifa ou itinerário definido.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que, ausente a comprovação da prestação do serviço público, é ilegítima a imposição de sanções administrativas com base no art. 40 da referida lei estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Legislação relevante citada: Lei nº 11.378/2009, art. 40; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000012-60.2022.8.05.0269, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 14/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000587-97.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.